Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701250-67.2019.8.07.0009 RECORRENTES: ADICÉLIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA, DEBORAH FREITAS DA SILVA, PEDRO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, ADRIANA MARA RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: ADICÉLIA DE FRANÇA FREITAS DA SILVA RECORRIDOS: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E REFLEXOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - O indeferimento da produção de prova inservível para o julgamento da lide não configura cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo. II - O dano estético reflete modificação no físico, decorrente de feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias. III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. IV – A culpa concorrente da vítima, que com sua conduta participa do resultado danoso, deve ser considerada para fins de fixação da indenização V – Apelação parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, 1o, 2o, 3o, 6o, 8o e 927, inciso IV, todos do CPC, e enunciados 98 e 211, ambos da Súmula do STJ, pugnando pelo afastamento da multa imposta pela interposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Sustentam, ainda, negativa de prestação jurisdicional quanto à análise do pedido; b) artigos 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que a indenização restou arbitrada de forma ínfima, razão pela qual pedem sua majoração. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 3o, 6o, 8o, 927, inciso IV, todos do CPC, 186,187, 927 e 944, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise das teses recursais (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios e majoração da quantia fixada a título de dano morais) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 98 e 211, ambos da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). Em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Por fim, verifica-se que a Desembargadora Vera Andrighi apreciou (ID 26212164 - Pág. 1) o pedido constante na petição de ID 25902064, relativamente ao pedido de afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios, razão pela qual não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030